Tribunal: TJDFT
Processo: 0708600-35.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de conhecer de rejeitar a preliminar, indeferir pedido de condenação por litigância de má-fé, conhecer do recurso de apelação interposto pela ré/embargada e dar provimento para, reformando a r. sentença, afastar a condenação ao pagamento de indenização. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.